Tribunal: TJMT
Processo: 1020740-04.2022.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020740-04.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOSE WILSON DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 692.259.901-20 (APELANTE), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), JOSE WILSON DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 692.259.901-20 (APELADO), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - PREVIDENCIÁRIO - AUXÍLIO-DOENÇA – REFORMA DA SENTENÇA – RETROAÇÃO DA DIB PARA A DATA DO PRIMEIRO REQUERIMENTO – PERICIA NÃO REALIZADA POR FATO SUPERVENIENTE AO AUTOR – PERICIA MÉDICA DO INSS RECONHECENDO INCAPACIDADE LABORATIVA – RECURSO PROVIDO.

Requerimento de auxílio-doença não analisado inicialmente por força da greve dos servidores do INSS no período de Março de 2022 a Maio de 2022, forçando a apelante a entrar, posteriormente, com novo requerimento, que foi concedido pela perícia médica.

Cabível a retroação da DIB à data do primeiro requerimento administrativo anterior sempre que, naquela época, já estarem cumpridos todos os requisitos necessários à concessão do benefício.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSÉ WILSON DE OLIVEIRA PEREIRA
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, nos autos de Ação Previdenciária de Cobrança n. 1020740-04.2022.8.11.0003, que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a apelante alegou equívoco na sentença quanto a análise de seu pedido, que somente pretende o reconhecimento da retroação de sua DER/DIB a data do primeiro requerimento.

Aduz, que sofreu acidente de trabalho em 11/11/2021, entrou com o primeiro requerimento de auxílio doença no mês seguinte, 12/2021, a perícia médica foi marcada para 12/04/2022 e em virtude da greve da apelada esta não foi realizada. No mês de Maio de 2022 entrou com o segundo requerimento do auxilio doença, o qual foi deferido.

Por essas razões, requer a reforma da sentença para que seja julgada procedente e concedida a retroação da data de inicio do benéfico ao primeiro requerimento.

Intimada a se manifestar, a parte recorrida, Fazenda Pública não apresentou contrarrazões.

Os autos foram remetidos com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, a qual se manifestou pela inexistência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado trata-se de recurso de Apelação interposto por JOSE WILSON DE OLIVEIRA PEREIRA contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, nos autos de Ação Previdenciária de Cobrança n. 1020740-04.2022.8.11.0003, que julgou improcedente os pedidos iniciais formulados pelo autor.

O apelante sustenta, em seus argumentos recursais, que a sentença equivocou-se, vez que seu pedido é referente reconhecimento da retroação de sua DER/DIB a data do primeiro requerimento.

Inicialmente, presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido, passando-se ao exame do mérito.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a parte Autora, ora Apelante, ajuizou a referida ação ao argumento de que sofreu fratura na data de 11/11/2021, em razão de acidente típico do trabalho, que implicaram a sua incapacidade total e permanente para o exercício de qualquer trabalho, de sorte que requereu o benefício por incapacidade em 07/12/2021, a avaliação médica designada para a data de 12/04/2022 não aconteceu porque a instituição autárquica estava em greve forçando, assim, a apelante realizar um segundo requerimento em Maio de 2022, o qual reconheceu a incapacidade e o benefício e por isso, pleiteia a retroação da DIB do auxílio por incapacidade temporária para a Data de Entrada do primeiro pedido administrativo, ou seja 07/12/2021.

O Juízo
a quo
, ao decidir a ação, julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“(...) Como se vê do relatório,
cuida-se de ação para concessão aposentadoria por invalidez, subsidiariamente auxílio-doença e auxílio-acidente,
ajuizada por JOSÉ WILSON DE OLIVEIRA PEREIRA em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, sustentando apresentar incapacidade para exercer sua atividade laboral.

O requerido, por sua vez, afirma não estar demonstrada a alegada incapacidade, pugnando pela improcedência do pedido inicial.

Com efeito, é certo que o presente feito comporta julgamento, porquanto realizada a perícia médica judicial.

Em análise às circunstâncias e elementos que envolvem o caso concreto, tenho que o pleito da parte autora não merece acolhimento.

No que atine
à superveniência de moléstia incapacitante para exercício de qualquer atividade, esta não se encontra guarida, uma vez que a perícia concluiu que a parte autora está apta a exercer atividades laborais.

Segundo se extrai do laudo pericial juntado aos autos, a lesão que acomete o autor não obsta sua capacidade, tal como se vê:

(...)

Logo, pela simples interpretação lógica dos quesitos já respondidos pelo perito, o qual concluiu a existência de sequelas de acidente de trabalho, com diminuição da capacidade laboral de forma definitiva e mínima, em razão da inexistência da incapacidade para a profissão habitualmente exercida, logo o autor não faz jus ao auxílio doença, mas sim ao auxílio acidente.

No caso de auxílio acidentário, este será devido como indenização ao segurado que obtiver sua capacidade laborativa reduzida para o trabalho habitualmente exercido em razão da consolidação das lesões decorrentes do acidente, conforme preceitua o artigo 86 da Lei n.º 8.213/91.

Entretanto, verifica-se que o benefício ao qual se faz jus, já fora atendido no processo de nº 1020380-69.2022.8.11.0003, cuja sentença foi proferida em 14/03/2023, transitado em julgado em 05/05/2023, estando em cumprimento de sentença.

Assim, não satisfeitos os requisitos legais previstos nos artigos 42, 59 e 86 da Lei nº 8.213/91, de rigor se faz reconhecer a improcedência dos pleitos da exordial.

Dispositivo

São por estas razões, que
JULGO IMPROCEDENTE
todas as pretensões autorais,
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Antes de adentrar ao mérito da questão é necessário frisar alguns pontos:

1-

A demanda, com já mencionado, versa acerca de ação de cobrança previdenciária, onde a parte a autora requer a o pagamento do benefício desde o primeiro requerimento;

2-

A parte autora propôs outra ação (
nº 1020380-69.2022.8.11.0003),
que requereu – e ganhou – a concessão do auxílio-acidente, com termo de início da cessação do auxílio doença;

3-

A sentença entendeu que a ação teria o objetivo de concessão de aposentadoria por invalidez pela incapacidade da autora para exercer sua atividade laboral e diante do laudo de perícia judicial, entendeu a ausência da incapacidade e julgou improcedente.

Nota-se, que houve uma sutil confusão entre a causa de pedir e o pedido das duas demandas proposta pelo apelante.

No Juízo de origem, restou aduzido que a parte apelante não se encontra inapta para exercer profissões, por não se vislumbrar preenchidos os requisitos para concessão do auxílio-doença, mas sim o auxílio-acidente, qua já havia sido concedido em outro processo.

No entanto, equivocou-se quanto o pedido inicial, a parte autora, ora apelante, requer tão somente, retroação de sua DER/DIB para o momento do primeiro requerimento junto ao INSS.

Assim,
faz
jus
a reforma da sentença
.

Conforme exarado, o objeto do presente recurso é conceder o pagamento das parcelas atrasadas entre a DER (07/12/2021) do primeiro requerimento até a DER do último requerimento (23/05/2022) em momento posterior.

A apelante alega que o primeiro requerimento foi protocolado em 07/12/2021, através do INSS digital e a avaliação médica ficou designada para 12/04/2022, e essa somente não aconteceu em decorrência da greve dos servidores da Autarquia, sendo indeferido o auxílio pelo
“não comparecimento”
. Restou a apelante a necessidade de requerer novamente o auxilio por incapacidade temporária e foi
deferido
desde 24/05/2022.

Segundo a jurisprudência do STJ, acompanhada pelos Tribunais,
o termo inicial do benefício previdenciário

é a data de
protocolo do requerimento administrativo
e, caso não haja prévio requerimento administrativo, a data passa a ser da citação válida da autarquia previdenciária na ação judicial.

A questão da data de implantação ser somente com o requerimento administrativo é decorrente de que a partir do requerimento que resta configurado o interesse da parte no recebimento do benefício.

No que tange sobre a data da concessão do benefício, a jurisprudência entende:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. DOENÇA. INCAPACIDADE. FIXAÇÃO DA DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO NA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. Doença não se confunde com incapacidade para o trabalho, ainda que esta resulte daquela. A prova da doença, da sua continuidade ou mesmo do seu progresso não é, necessariamente, prova do início ou da continuidade da incapacidade laboral. 2.
Fixação da DIB do benefício na DER, uma vez que é a partir desta data que restou configurado o interesse da autora no recebimento do benefício de auxílio-doença
e a negativa da autarquia previdenciária na sua concessão. 3.
Considerando que o pedido inicial foi de concessão do benefício previdenciário desde a data do requerimento administrativo
e que a doença foi apontada pelo Sr. perito em data anterior à DER, sem ter havido uma definição clara da data de início da incapacidade, apesar de ela existir (incapacidade parcial e permanente), entendo que a DIB do benefício de auxílio-doença deve ser a data do requerimento administrativo, ressalvados os pagamentos já realizados a partir disso. (TRF-4 – AC: 5038235-79.2017.4.04.9999, Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de Julgamento: 15/10/2013, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR).

Como visto, o primeiro requerimento ao beneficio auxílio-doença foi realizado em Dezembro de 2021 e conforme documento de id. 206292660, este foi
indeferido
pelo
“não comparecimento no exame médico pericial”
. Contudo, a apelante argumenta que não aconteceu a primeira perícia designada, uma vez que no período de Março a Maio de 2022 a Autarquia de seguridade social e seus servidores estavam em grave.

A greve do INSS do ano de 2022 é fato notório e, no presente processo, incontroverso tendo em vista a ausência de impugnação pela parte apelada. Contata-se, ainda, que logo em seguida o
benéfico foi concedido à parte apelante
, com perícia médica realizada e atestada a incapacidade laborativa (id 206292660, fls. 10), naquele período.

Assim, evidente que o interesse a concessão do benefício
vem do primeiro requerimento
, o qual não teve prosseguimento por fato superveniente que foge do controle da apelante, e também, que o auxílio-doença iria ser concedido pela Autarquia, vez que a perícia médica do INSS, a época, reconheceu a incapacidade.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. APOSENTADORIA POR IDADE URBANA. RETROAÇÃO DA DIB. CONSECTÁRIOS LEGAIS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. 1. Não se desconhece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de a sentença ilíquida estar sujeita a reexame necessário ( REsp 1.101.727/PR ). Contudo, à luz do artigo 496, § 3º, I, do CPC, como o valor controvertido nos autos, ainda que não registrado na sentença, é inferior a mil
salários mínimos, não há falar em remessa necessária. 2. Cabível a retroação da DIB à data do requerimento administrativo anterior sempre que, naquela época, já estarem cumpridos todos os requisitos necessários à concessão do benefício
. 3. Consectários legais fixados nos termos das teses firmadas pelo STF (Tema 810) e pelo STJ (Tema 905). 4. Os honorários constituem direito do advogado, sendo que a relação contratual entre cliente e procurador, de âmbito estritamente privado, não pode ser examinada judicialmente sem ter sido veiculada pela parte interessada, especialmente porque não se encontra expressamente elencada entre as despesas previstas no artigo 84 do CPC. (AC nº 5002037-73.2018.4.04.7003 /PR, Turma Regional suplementar do Paraná, rel. Des. Fed. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, julg. em 09/03/2021). (destaquei).

Em síntese, tem a parte autora tem direito à retroação da DIB para a primeira DER (07/12/2021), momento em que reunia as condições para a concessão do benefício postulado, bem como faz jus ao pagamento dos valores em atraso desde então, até a data de 26/05/2022, da cessação do auxílio doença, conforme o id. 206292673.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao apelo do Jose Wilson De Oliveira Pereira, para
reformar a sentença
e
julgar procedente
o pedido de retroação da DIB do benefício de auxílio-doença concedido à parte autora para a data do primeiro requerimento administrativo até a data de 26/05/2022, do último pagamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024